Tribunal: TJES
Processo: 5007092-08.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007092-08.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON FURLANI DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PREMATURA. ANÁLISE ANTECIPADA DE MATÉRIA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de ilegalidade de procedimento administrativo de trânsito.

Após a primeira conclusão dos autos, o feito fora extinto sem resolução do mérito, com fulcro nos arts.

330, inciso I, c.c 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado. Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, de forma prematura, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de
inépcia da inicial
e
ausência de interesse de agir
, ao entender que não houve a perda do direito de punir do estado (prescrição/decadência), o que demonstraria a falta de interesse de agir do condutor, notadamente quando ainda estaria aberto o prazo administrativo para recorrer.

O h. juízo
a quo
também alegou que o prosseguimento do feito iria na contramão da celeridade processual e do rito dos juizados especiais, porquanto, em suas palavras, “o desfecho inevitável será a improcedência”, aduzindo, por fim, a incompetência dos juizados especiais.

Pois bem.

De pronto, entendo que a r. sentença merece ser
anulada
, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para regular trâmite.

É cediço, no âmbito do Direito Processual Civil e em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), que o acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental do cidadão, sendo o interesse de agir verificado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional.

No caso específico dos autos, em que se discute a irresignação com procedimentos administrativos de trânsito, não se pode erigir o exaurimento da via administrativa como condição indispensável para o ajuizamento da ação judicial.

Tampouco é prudente que se analise, em sede de julgamento liminar, questões afetas ao mérito do processo para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, ao entender que não houve a prescrição/decadência do direito de a administração instaurar procedimento punitivo em face do condutor, o juízo de origem, em verdade, adentrou ao mérito do processo e negou a possibilidade de discussão judicial sobre eventual ilegalidade dos procedimentos administrativos que ensejaram o ajuizamento da demanda.

Repita-se que a análise da incidência/não incidência de prescrição e decadência é eminentemente meritória, não podendo configurar argumento para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, tampouco inépcia da inicial.

Isso porque, de acordo com o art. 330, §1º do CPC, a petição é inepta quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Além disso, a falta de interesse, constante do art. 485, inciso VI, diz respeito à ausência de utilidade e adequação do processo.

Sob essas duas óticas, não se pode dizer que,
in casu
, a petição é inepta, tampouco que falta ao autor/recorrente interesse processual.

A
uma
porque não se encontram presentes as hipóteses de inépcia da inicial, sendo o pedido claro e coerente. E a
duas
porque o interesse processual existe, não sendo condição do ajuizamento do feito a prévia discussão ou exaurimento na via administrativa ou a demonstração de decadência/prescrição do direito punitivo do estado, esta última, repita-se, questão prejudicial de mérito e não preliminar.

Ato contínuo, registro que a possibilidade de julgar liminarmente um pedido, com fulcro no 332, §1º do CPC, diz respeito ao reconhecimento da prescrição e decadência do direito do autor e não sobre eventual não prescrição/decadência de um direito do réu.

De todo modo, sem maiores delongas, entendo que o feito fora equivocada e prematuramente extinto, devendo ser garantido ao recorrente o direito fundamental de ter sua demanda apreciada pelo Poder Judiciário, sob o manto do devido processo legal e de acordo com o o rito dos juizados especiais, com fulcro no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e na lei 9.099/95.

Ante o exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento e julgamento
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)